Tribunal: TJES
Processo: 5003374-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003374-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003374-08.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Recorrida: Marilza Rizzo de Souza Nicoli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 1365625, págs. 05/11) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0008665-02.2021.8.08.0024), impetrado por
MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu em parte
“(...) a providência liminar a fim de garantir à Impetrante os prazos reduzidos do art. 40, § 5º c/c art. 201, § 8º, da CF/88, para fins de concessão de aposentadoria especial”.

Em suas razões, sustentou, em resumo, que o entendimento consignado na Decisão combatida não deve ser aplicado em relação à Recorrida, haja vista que
“foi nomeada para exercer a função de Professor MAPP na data de 02.02.2006, cujas funções não são de regente de classe, ou originado desta, mas sim de Pedagogo”.

Registra que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772, o
“Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, manifestando entendimento no sentido de considerar como tal a função de assessoramento pedagógico, desde que prestado no estabelecimento escolar, contudo excluindo as especialistas em educação (Professoras P) que é o caso da autora”.

Afirma nesse sentido que a Decisão produz efeitos irreversíveis e, por isso, deve ter seus efeitos suspensos, o que pleiteia a título de antecipação da tutela recursal.

Em Decisão de ID 1780320, restou deferido “
o pedido de efeito suspensivo vindicado”,
determinando a intimação da Recorrida
“para querendo oferecer Contraminuta no prazo legal”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta no ID 1897731.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 1º de junho de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003374-08.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Recorrida: Marilza Rizzo de Souza Nicoli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 1365625, págs. 05/11) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0008665-02.2021.8.08.0024), impetrado por
MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu em parte
“(...) a providência liminar a fim de garantir à Impetrante os prazos reduzidos do art. 40, § 5º c/c art. 201, § 8º, da CF/88, para fins de concessão de aposentadoria especial”.

Em suas razões, sustentou, em resumo, que o entendimento consignado na Decisão combatida não deve ser aplicado em relação à Recorrida, haja vista que
“foi nomeada para exercer a função de Professor MAPP na data de 02.02.2006, cujas funções não são de regente de classe, ou originado desta, mas sim de Pedagogo”.

Registra que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772, o
“Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, manifestando entendimento no sentido de considerar como tal a função de assessoramento pedagógico, desde que prestado no estabelecimento escolar, contudo excluindo as especialistas em educação (Professoras P) que é o caso da autora”.

Afirma nesse sentido que a Decisão produz efeitos irreversíveis e, por isso, deve ter seus efeitos suspensos, o que pleiteia a título de antecipação da tutela recursal.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider exarou Decisão de ID 1780320, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
É o Relatório, no essencial.
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Com efeito, no propósito de estabelecer as balizas orientadoras da matéria em comento, tem-se por pertinente traçar, ainda que brevemente, um sucinto panorama da compreensão do
Excelso Supremo Tribunal Federal
quanto ao tema em apreço, sobretudo no que tange ao conceito do vocábulo “Professor”, definido por ocasião do julgamento da ADI nº 3.772/DF, levado a efeito pela Augusta Corte em 29.10.2008, com publicação definitiva em 29.10.2009.

Denota-se do referido julgamento, bem é de ver, que o vocábulo “Professor”, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo “Professor”.

Em síntese, definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo “Professor”, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos.

A propósito desta assertiva,
o Eminente Ministro, GILMAR MENDES
, então presidindo o Excelso Supremo Tribunal Federal, fez questão de manifestar-se, ao concluir o julgamento, “
No sentido de deixar claro que seriam professores no exercício, também, da atividade de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, Vossa Excelência propõe uma procedência parcial, dando uma interpretação conforme
.”, resultando na seguinte Ementa:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I -

A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

II -

As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
.

III -
Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”

(
STF
-ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009)

Note-se que
o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, reafirmou o entendimento anterior acerca do vocábulo “Professor”, enfatizando que este profissional, repisa-se, contratado ou nomeado para ministrar aulas, faria jus à aposentadoria especial, mesmo se desviado para funções diversas da docência
,
verbatim:

“
EMENTA
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1.
Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.

2.

Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.

3.
Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”

(
STF
-RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Ressalta-se, por oportuno e relevante, a menção ao
verbete sumular nº 726, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, pelo Ministro Relator, por ocasião do aludido julgamento,
in verbis:

“(...) o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte:

“Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.”

Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido:

“
§ 2º
Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”

Se, por um lado, a súmula impede a admissão de “tempo de serviço prestado fora da sala de aula”, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino.

A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO.”

A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição “para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores”. Veja-se a ementa desse importante precedente: (...)”

A propósito, a Lei nº 9.394/1996 - que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, com redação conferida pela Lei nº 12.014/2009, denominou os profissionais da educação da seguinte forma:

“
Artigo 61.
Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I –

professores
habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II –

trabalhadores em educação
portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III
–
trabalhadores em educação
, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.”

Observa-se, nesse viés, que o título de “Professor” é conferido ao profissional habilitado para a docência, cabendo aos demais educadores que possuam diploma de Pedagogia a denominação de “Trabalhadores em Educação”.

A distinção sobressai ao constatar que a formação de docentes para atuar na educação básica exige-se nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, enquanto que, para a formação de profissionais da educação, o curso de pedagogia ou pós-graduação,
verbatim:

“
Artigo 62.

A formação de docentes
para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.” (...)

“
Artigo 64.

A formação de profissionais de educação
para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.”

Insta consignar que este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que
há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos
”, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

Acerca da matéria transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL PEDAGOGO E PROFESSOR PEDAGOGO. HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONADA PELO CONSTITUINTE. CUMULAÇÃO ILEGAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.487/99. ÓBICE À REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
A vedação de acumulação de cargos, empregos e funções decorre de imposição constitucional e, por conseguinte, é dotada de supremacia. Cuida-se, pois, de verdadeira exceção ao ordenamento, que impõe como regra geral a vedação de acumulação de cargos públicos. Logo, em tais casos, incumbe ao intérprete conferir à norma seu exato alcance, sob pena de autorizar certas situações que deliberadamente não foram excepcionadas pelo constituinte.

2)

De acordo com a atual redação do inciso I do art. 61, da Lei nº 9.394/96, apenas é considerado professor, em se tratando de educação escolar básica, o profissional habilitado para a docência na educação infantil, e nos ensinos fundamental e médio, situação que evidentemente não se assemelha às funções do pedagogo
.
Em outros termos, o "profissional pedagogo" ou "professor pedagogo" é considerado trabalhador em educação (cargo técnico ou científico), e não professor, não lhe sendo possível estender - Ao menos a rigor - O alcance da norma prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal
.

3)
A impetrante tomou posse do segundo cargo há cerca de dezoito anos, o que revela que à época não era possível falar em manifesta contrariedade à Constituição. Até mesmo no âmbito da Procuradoria do Estado do Espírito Santo, havia certa controvérsia acerca da possibilidade de cumulação de cargos relacionados à educação, cizânia que só restou definitivamente superada após o advento das modificações legislativas implementadas pela Lei Federal nº 12.014/09.

4)
Em que pese ter agido a impetrante imbuída de boa-fé, informando a cumulação ao tomar posse no segundo cargo, não encontra respaldo constitucional a cumulação dos dois cargos públicos que ocupa, cujas funções inegavelmente não estão afetas à docência, como sói ocorrer com o cargo de professor. A que tudo indica, os cargos de Professor MAPP III - Pedagogo (Município de Cariacica) e Professor P (Estado do Espírito Santo) são, de fato, de natureza técnico-científicos e, portanto, inacumuláveis.

5)
Não obstante, à margem dessa discussão, prepondera um fundamento que vai ao encontro da pretensão autoral: A ocorrência da decadência administrativa. O considerável lapso temporal transcorrido entre a data da investidura no segundo cargo e a instauração do processo administrativo disciplinar, que muito extrapola o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, constitui inegável óbice à revisão do ato administrativo.

6)
A Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos quando eivados de nulidade (Súmula nº 473/STF), no entanto, tal proceder não pode ser admitido a qualquer tempo, em detrimento dos princípios da estabilidade das relações jurídicas, legalidade e segurança jurídica.”

(
TJES
; MS 0024135-29.2013.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 12/02/2014; DJES 25/02/2014)”

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PEDAGOGA IMPOSSIBILIDADE DOIS CARGOS TÉCNICO-CIENTÍFICO SEGURANÇA DENEGADA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A função de professor não se restringe apenas à sala de aula. Entretanto, para que a labor extraclasse seja considerado uma atividade de magistério é necessário que seja exercido em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação . (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

2.

Caso concreto em que, a partir das atribuições dos cargos públicos exercidos pela impetrante, resta verificado que a acumulação é ilegal por serem dois cargos técnico-científico de especialista de educação, o que não é permitido pela Constituição Federal
.

3.
Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.”

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100170016073, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data da Publicação no Diário: 17/05/2018)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO – PEDAGOGA E COORDENADORA – FUNÇÕES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS – NÃO ACUMULÁVEIS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – MANTIDA.

1.

Em que pese a irresignação da parte, este Colegiado já se manifestou quanto ao fato de que a função de pedagogo, ainda que identificado o cargo como se professor fosse, caracteriza-se como cargo técnico-científico, que exige conhecimentos especializados e formação específica
.

2.
Destarte, a despeito do julgamento da ADIN nº 3772, não se pode afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos
.

4.

Em síntese, os cargos públicos almejados pela apelante, com funções pedagógicas e de coordenação, são de natureza técnico-administrativas, portanto, inacumuláveis, de modo que a manutenção da sentença proferida, que denegou a segurança, é medida que se impõe
.

5.
Recurso conhecido e desprovido
.”

(
TJES
, Apelação, 35150177208, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017).

Por conseguinte, entendo que no âmbito da norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendido aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominou especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico.

A partir dessas considerações, impõe-se destacar que, no caso concreto, a Recorrida ocupa o cargo de MAPP, ou seja, professor Pedagogo, não se conformando a hipótese, ao menos em sede de cognição superficial, à existência de direito líquido e certo ao tempo especial de contagem para aposentadoria.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo vindicado.

Intime-se
o Recorrente.
Intime-se
a Recorrida para querendo oferecer Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme destacado, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI nº 3.772/DF, definiu que o vocábulo “Professor” diz respeito aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo “Professor”.

Frisa-se, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, possui entendimento no sentido de que
há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos
”, que,
embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

Nesta seara,
a norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendido aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominou especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico
.

In casu,
a própria Recorrida, na oportunidade de apresentação da Contraminuta, afirma que
“está no cargo de Professora com atribuições de Pedagoga, categorizada pelo Estado como Professora P. (MaPP)”.

Deste modo, na medida em que a Recorrida ocupa o cargo de MAPP (professora-Pedagoga), sendo um cargo de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, ao menos em um juízo de cognição embrionária, não se verifica qualquer direito líquido e certo ao tempo especial de contagem para aposentadoria.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para
reformar a Decisão combatida, no sentido de indeferir o pedido liminar postulado pela Autora, ora Recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA-PEDAGOGA. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF, definiu que o vocábulo “Professor” diz respeito aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo “Professor”.

II.
A Suprema Corte também possui entendimento no sentido de que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos”, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

III.
A norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendido aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominou especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico.

IV.
In casu,
a própria Recorrida, na oportunidade de apresentação da Contraminuta, afirma que
“está no cargo de Professora com atribuições de Pedagoga, categorizada pelo Estado como Professora P. (MaPP)”.

V.
Na medida em que a Recorrida ocupa o cargo de MAPP (professora-Pedagoga), sendo um cargo de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, ao menos em um juízo de cognição embrionária, não se verifica qualquer direito líquido e certo ao tempo especial de contagem para aposentadoria.

VI.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Pedido liminar indeferido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de indeferir o pedido liminar postulado pela Autora, ora Recorrida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.